Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATANTE PARCIALMENTE INTERDITADO. CIÊNCIA E SUBSCRIÇÃO DA CÉDULA TAMBÉM PELO RESPECTIVO GENITOR E CURADOR. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interdição do réu deu-se em 19/02/2018, enquanto a cédula de crédito bancário, que respalda o presente feito de busca e apreensão, foi firmada pelas partes em 20/09/2019, data posterior. 1.1. Em que pese a indicação do curador como “avalista” na cédula de crédito bancário, cuida-se de erro material sanável, mormente porque, nos atos de contratar empréstimo e de adquirir veículo, o réu estava assistido por seu genitor/curador, o qual participou do negócio e dele teve ciência, conclusão que decorre da exegese do art. 277 do Código de Processo Civil: “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
2. Apelo conhecido e não provido.